Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-87.2025.8.11.0101
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000642-87.2025.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISA MARIA ROSA - CPF: 109.036.348-64 (RECORRENTE), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário sob a rubrica "Cartão de Crédito - RMC", que a recorrente alegava desconhecer, sustentando jamais ter contratado cartão de crédito consignado com o recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco recorrido comprovou a existência da relação jurídica que legitima os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente; e (
ii
) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, que estabelece ser ônus do credor a demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento.

4. O banco recorrido comprovou de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, apresentando o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado devidamente assinado pela recorrente, além de comprovantes de TED demonstrando que os valores do saque foram efetivamente depositados na conta da consumidora.

5. Não há elementos que comprovem a ocorrência de erro substancial capaz de viciar a vontade da recorrente, uma vez que o contrato é claro quanto à natureza do produto contratado, constando expressamente no título do documento "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", além de conter informações detalhadas sobre as características do cartão.

6. A conduta da recorrente de negar a contratação do cartão de crédito consignado, apesar das provas robustas apresentadas pelo banco recorrido, configura alteração da verdade dos fatos, hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. 2. Não há vício de consentimento quando o contrato é claro quanto à natureza do produto contratado, contendo informações detalhadas sobre as características do serviço, e o consumidor se beneficia da contratação recebendo os valores em sua conta bancária.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 373, I, 411, III; CC,
arts
. 138, 171, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; STJ, REsp 1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
31/08/2017; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000642-87.2025.8.11.0101

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
: Elisa Maria Rosa

Recorrido
: Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Elisa Maria Rosa ajuizou reclamação em face do Banco BMG S.A. Noticiou que

ao solicitar o extrato detalhado de seu benefício previdenciário, tomou ciência de descontos mensais realizados desde maio de 2016 sob a rubrica 217 de Cartão de Crédito - RMC
, todavia,
jamais contratou cartão de crédito consignado com o réu, tampouco autorizou terceiros a realizarem tal contratação em seu nome
,
desconhec
endo
completamente a existência de relação contratual com o banco envolvendo cartão de crédito consignado. Requereu a declaração de inexistência do débito
, bem como
a devolução em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o banco réu apresentou documentos que comprovam a contratação, incluindo termo de adesão ao cartão de crédito consignado, comprovante de TED, extratos bancários com repasse de valores e faturas do cartão
, inexistindo
ilicitude
em sua
conduta
.
Julgou improcedente a ação e
condenou a
parte
autora
em multa
por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) além dos descontos referentes a um empréstimo consignado tradicional que contratou, passou a verificar abatimentos mensais no valor de R$ 51,46 relativos a contrato que desconhecia;
b
) somente no curso do processo tomou ciência do contrato no 57287265 referente a cartão de crédito consignado com RMC;
c
) por ser pessoa idosa, simples e de pouca instrução, jamais teve ciência clara desse produto;
d
) não utilizou o cartão para compras ou saques
e
não recebeu informações adequadas sobre juros, encargos e inexistência de prazo final para amortização da dívida;
e
) a modalidade RMC apresenta abusividade intrínseca, pois os descontos não amortizam a dívida, apenas pagam juros rotativos, inexiste prazo final de quitação e a consumidora foi induzida a aderir sem a devida informação;
f
) o banco não demonstrou ter prestado informações adequadas sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão consignado;
g
) há vício de consentimento, pois não teve ciência clara das condições contratuais;
e h
) a condenação por litigância de má-fé é ilegítima, pois a simples propositura de ação judicial com base em dívida legítima ou alegação de desconhecimento contratual não configura má-fé processual. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vidando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente alega que jamais contratou cartão de crédito consignado com o banco recorrido, tampouco autorizou terceiros a realizarem tal contratação em seu nome, sustentando que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Cartão de Crédito - RMC" seriam indevidos.

Contudo, ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o banco reclamado comprovou de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, apresentando o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado devidamente assinado pela recorrente, conforme documento juntado no ID 322485873/PJe2.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)"

Ademais, o banco reclamado demonstrou que o valor do saque foi efetivamente depositado na conta da parte autora, conforme comprovantes de TED nos valores de R$ 1.206,00 e R$ 457,00 (ID 322485871/PJe2), ambos creditados na conta da
consumidora
no Banco Bradesco
,
evidenciando que
el
a efetivamente se beneficiou da contratação.

A
lém disso
, o contrato contém informações detalhadas sobre as características do cartão de crédito, incluindo o valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, o vencimento da fatura, a taxa contratual máxima aplicada e o Custo Efetivo Total (CET).

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada.

Vício de consentimento
.

Quanto à alegação de vício de consentimento, importante esclarecer que o
s negócios jurídicos, celebrados mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, são anuláveis,
nos termos d
o art. 171, inciso II, do Código Civil.

Conforme preconizado pelo artigo 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade são obtidas mediante erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 3. De acordo com o art. 138 do CC/02, não é necessário que o erro seja escusável ou justificável para que se dê a anulabilidade do negócio jurídico. (...) (STJ// REsp 1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
31/08/2017)"

O erro substancial é aquele que incide sobre a essência do negócio jurídico, ou seja, sobre elemento sem o qual ele não teria se realizado.

No caso em análise,
embora
a rec
lama
nte aleg
ue
que houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, não há elementos que comprovem a ocorrência de erro substancial capaz de viciar a vontade da
autora
.

Pelo contrário, o contrato apresentado pelo banco recorrido é claro quanto à natureza do produto contratado, constando expressamente no título do documento "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", além de conter informações detalhadas sobre as características do cartão
,
não deixando margem para dúvidas quanto ao tipo de serviço contratado.

Ressalte-se que a consumidora
assinou o termo de adesão e recebeu o valor do saque em sua conta bancária, o que demonstra sua concordância com os termos do contrato. Não há qualquer indício de que tenha sido induzida a erro ou que não tenha compreendido a natureza do negócio jurídico celebrado.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente os pedidos iniciais, sob argumento que "o instrumento contratual contém regular qualificação das partes, sendo que
os contratantes detém
capacidade civil plena, e o objeto é lícito, possível e com determinação prévia. Não há vício de consentimento, e não há comprovação de defeito apto a macular o negócio jurídico firmado entre as partes. Assim, não há ilegalidade no contrato firmado e que quanto ao pedido de devolução da quantia paga pelo autor, verifico que não houve ilegalidade ou irregularidade no acertamento obrigacional firmado, tampouco falha
prestacional
que torne indevidos os referidos pagamentos, pelo contrário, a parte reclamada demonstrou que, de fato, prestou os serviços contratados, motivo pelo qual julgo o pleito improcedente." 3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que o contrato contestado foi devidamente assinado pela parte Autora. Ora, como bem fundamentado em sentença, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas do contrato e da forma de pagamento, bem como, a parte Autora não foi compelida a contratar com a Requerida. Se assim o fez, concordou com os termos e condições de referido instrumento.4. Portanto, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. (...) (N.U 1008475-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)"

Portanto, inexistindo obscuridade nas cláusulas do contrato, não há que se falar em vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que o contrato é claro quanto à natureza do produto contratado e não há evidências de que a recorrente tenha sido induzida a erro, razão pela qual não há conduta ilícita cometida pelo banco requerido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, a conduta da recorrente de negar a contratação do cartão de crédito consignado, apesar das provas robustas apresentadas pelo banco recorrido, configura alteração da verdade dos fatos, hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC.

O banco recorrido comprovou de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, apresentando o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado devidamente assinado pela recorrente, além do comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor do saque para a conta bancária da própria recorrente.

A análise detida dos autos revelou que o lastro probatório juntado é suficiente para comprovar a higidez do negócio entabulado entre as partes, na medida em que a parte recorrida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, a livre manifestação da parte autora em firmar o acordo e o inadimplemento da obrigação dessa.

A conduta da parte autora de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-se a condenação a esse título com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95
c
.
c
.
artigo 81 do Código de Processo Civil.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID 322485882/PJe2)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025